Tribunal: TJBA
Processo: 8011399-74.2020.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8011399-74.2020.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MARCOS LEAL MACIEL e outros Advogado(s): FERNANDA SAMARTIN FERNANDES PASCHOAL, FABIANO SAMARTIN FERNANDES IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS — TEMA N. 15/TJBA. PROCESSO PILOTO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE MILITARES ESTADUAIS INATIVOS E PENSIONISTAS. INCIDÊNCIA SOBRE A TOTALIDADE DOS PROVENTOS. LEI FEDERAL N. 13.954/2019. INCONSTITUCIONALIDADE QUANTO À FIXAÇÃO DE ALÍQUOTAS (TEMA 1.177/STF). LEI ESTADUAL N. 14.265/2020. CONSTITUCIONALIDADE. MODULAÇÃO DE EFEITOS. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. I. CASO EM EXAME 1 - O incidente e o processo-piloto. Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas suscitado pelo Estado da Bahia nos autos do Mandado de Segurança n. 8011399-74.2020.8.05.0000, impetrado por militares estaduais inativos contra o Governador do Estado da Bahia e o Secretário de Administração do Estado da Bahia, objetivando a declaração incidental de inconstitucionalidade do art. 24-C do Decreto-Lei n. 667/1969, com redação dada pela Lei Federal n. 13.954/2019, e o afastamento do desconto de contribuição previdenciária na alíquota de 9,5% sobre a totalidade dos proventos de inatividade. 2 - O contexto normativo. A EC n. 103/2019 atribuiu à União competência privativa para edição de normas gerais sobre inatividades e pensões dos militares estaduais (art. 22, XXI, CF/1988). A Lei Federal n. 13.954/2019 fixou, no art. 24-C do Decreto-Lei n. 667/1969, alíquota de contribuição previdenciária incidente sobre a totalidade da remuneração dos militares estaduais. O Estado da Bahia editou a Lei Estadual n. 14.265/2020, criando o Sistema de Proteção Social dos Policiais Militares e Bombeiros Militares e fixando alíquotas de 9,5% (2020) e 10,5% (a partir de 2021). 3 - As decisões anteriores. O relator originário deferiu a gratuidade judiciária e indeferiu a liminar. O IRDR foi admitido pela Seção Cível de Direito Público, com suspensão dos feitos em curso no Estado da Bahia sobre a matéria. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4 - Há seis questões a decidir: (i) se é dispensável a remessa ao Órgão Especial para arguição de inconstitucionalidade, diante de pronunciamento vinculante do STF; (ii) se a Lei Federal n. 13.954/2019 poderia fixar alíquotas de contribuição previdenciária dos militares estaduais; (iii) se a Lei Estadual n. 14.265/2020 é constitucional; (iv) se os descontos realizados no período de transição entre a lei federal e a lei estadual são legítimos; (v) se os militares inativos possuem direito adquirido a contribuir somente sobre o montante que excede o teto do RGPS; e (vi) se a incidência sobre a integralidade dos proventos configura confisco ou viola a irredutibilidade de vencimentos. III. RAZÕES DE DECIDIR 5 - A remessa ao Órgão Especial é dispensável, nos termos do art. 949, parágrafo único, do CPC, porquanto o Plenário do STF já se pronunciou sobre a questão constitucional nos Temas 160 e 1.177 da Repercussão Geral. 6 - A Lei Federal n. 13.954/2019 é inconstitucional no ponto em que fixou alíquotas de contribuição previdenciária para os militares estaduais, por extrapolar a competência da União para edição de normas gerais (art. 22, XXI, CF/1988), conforme decidido pelo STF no Tema 1.177 da Repercussão Geral (RE n. 1.338.750/SC, Rel. Min. Luiz Fux) e reiterado na ADPF n. 1.184/MG (Rel. Min. Alexandre de Moraes). 7 - A Lei Estadual n. 14.265/2020 é constitucional, por ter sido editada no legítimo exercício da competência legislativa estadual reconhecida pelo STF. A coincidência de alíquotas com a norma federal não contamina a validade da norma estadual, que possui fundamento de validade autônomo. Não há vício formal por inobservância de normas regimentais internas, matéria interna corporis insuscetível de controle jurisdicional (Tema 1.120/STF). Não há inconstitucionalidade por arrastamento, pois a razão mesma da invalidação da norma federal — competência estadual — constitui o fundamento de validade da norma estadual. 8 - Os descontos efetuados com base na Lei Federal n. 13.954/2019 estão preservados até 1.º de janeiro de 2023, nos termos da modulação de efeitos operada pelo STF nos embargos de declaração do RE n. 1.338.750/SC. 9 - Não há direito adquirido a regime jurídico-tributário anterior (Tema 24/STF, RE n. 563.708/MS). O regime dos militares é constitucionalmente distinto do regime dos servidores civis, sendo inaplicável a regra de não incidência do art. 40, § 18, da Constituição Federal, restrita aos servidores civis (Tema 160/STF, RE n. 596.701/MG). 10 - As alíquotas de 9,5% e 10,5% não configuram tributação com efeito confiscatório, situando-se dentro dos parâmetros praticados pelo sistema previdenciário nacional e sendo inferiores à alíquota de 14% anteriormente aplicável. A irredutibilidade de vencimentos protege a nominalidade da verba bruta, não impedindo a incidência de contribuição legalmente instituída. IV. DISPOSITIVO 11 - Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas julgado parcialmente procedente. Segurança denegada no processo-piloto. Tese de julgamento (Tema n. 15/TJBA): "É constitucional e legítima a incidência da contribuição previdenciária sobre a totalidade da remuneração, proventos de inatividade e pensões dos policiais e bombeiros militares do Estado da Bahia, nos termos da Lei Estadual n. 14.265/2020, editada no exercício da competência legislativa estadual reconhecida pelo STF (Tema 1.177), não sendo aplicável regra de não incidência do art. 40, § 18, da Constituição Federal, restrita aos servidores civis, por se tratarem de regimes jurídicos distintos (Tema 160/STF), inexistindo direito adquirido a regime jurídico-tributário anterior. Os recolhimentos efetuados com base na Lei Federal n. 13.954/2019, inconstitucional no ponto em que fixou alíquotas para militares estaduais, estão preservados até 1.º de janeiro de 2023, nos termos da modulação de efeitos do Tema 1.177 da Repercussão Geral do STF." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXXVI, 22, XXI, 37, XV, 40, § 18, 42, § 1º, 97, 142, § 3º, X, 149, § 1º, 150, IV, e 195, caput; CPC, arts. 926, 927, III, 949, parágrafo único, 976, 977, II, e 978, parágrafo único; Decreto-Lei n. 667/1969, art. 24-C; Lei Federal n. 13.954/2019; Lei Estadual n. 14.265/2020, art. 11; Lei n. 12.016/2009, art. 25. Jurisprudência relevante citada: STF, RE n. 596.701/MG, Rel. Min. Edson Fachin (Tema 160); STF, RE n. 1.338.750/SC, Rel. Min. Luiz Fux (Tema 1.177); STF, ADPF n. 1.184/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes; STF, RE n. 563.708/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia (Tema 24); STF, ARE n. 914.045/MG, Rel. Min. Edson Fachin (Tema 1.120); STF, ADI n. 3.105/DF, Rel. Min. Cezar Peluso; Súmulas n. 512/STF e n. 105/STJ. Vistos, relatados e discutidos estes autos do MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8011399-74.2020.8.05.0000, sendo parte(s) impetrante MARCOS LEAL MACIEL e PEDRO ALMEIDA SANTOS CONCEIÇÃO e parte(s) impetrada GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA, SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões Presidente Des. Raimundo Nonato Borges Braga Relator Procurador de Justiça